Tribunal: CARF
Processo: 10166.900119/2018-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.900119/2018-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.988 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 20/02/2013
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ÔNUS
DA
PROVA.
NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 07-44.906 - 6a Turma da
DRJ/FNS, Sessão de 27 de setembro de 2019, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.900119/2018-82
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.988 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900119/2018-82

Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta pela contribuinte contra o
seguinte Despacho Decisório (fls. 49 a 56):

[...]

(...)
Como se nota, por meio do PER/DCOMP no 29029.55180.180613.1.3.04- 9103 a
contribuinte pretendeu utilizar direito creditório de R$ 39.171,16 referente a pagamento
indevido ou a maior de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) - cód. 5936 - período
de apuração 31/01/2013 - data de arrecadação 20/02/2013 - valor total do DARF R$
5.047.963,15.
Como resultado do processamento eletrônico do PER/DCOMP, foi reconhecido o
crédito de R$ 33.717,95, o qual foi insuficiente para compensar integralmente os
débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual foi homologada parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 24526.85002.080118.1.3.04-1144.
Do feito fiscal a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade alegando, em
síntese, que o crédito pleiteado para a compensação dos débitos informados nas duas
DCOMP seria compatível com o saldo disponível, não havendo motivo para a
homologação parcial do compensação declarada no PER/DCOMP no
24526.85002.080118.1.3.04-1144 (fls. 33 a 38).
Por fim, a contribuinte requer seja acolhida a Manifestação de Inconformidade para
homologação integral dos PER/DCOMP.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.988 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900119/2018-82

A 6a Turma da DRJ/FNS julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
A Manifestação de Inconformidade preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dela se pode conhecer. Desse modo, o crédito tributário exigido no presente
processo se encontra com sua exigibilidade suspensa, nos termos do § 11 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996.
Conforme relatado, por meio do PER/DCOMP no 29029.55180.180613.1.3.04-9103 a
contribuinte pretendeu utilizar direito creditório de R$ 39.171,16 referente a pagamento
indevido ou a maior de IIRRF - cód. 5936 - período de apuração 31/01/2013 - data de
arrecadação 20/02/2013 - valor total do DARF R$ 5.047.963,15.
Como resultado do processamento eletrônico do PER/DCOMP, foi reconhecido o
crédito de R$ 33.717,95, o qual foi insuficiente para compensar integralmente os
débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual foi homologada parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 24526.85002.080118.1.3.04-1144.
A manifestante alega que o crédito pleiteado para a compensação dos débitos
informados nas duas DCOMP seria compatível com o saldo disponível, não havendo
motivo para a homologação parcial do compensação declarada no PER/DCOMP no
24526.85002.080118.1.3.04-1144, verbis.
(...)Em que pesem as alegações da manifestante, verificou-se que uma parte (R$
5.454,45) do saldo disponível de R$ 39.172,40 foi objeto de restituição em
cumprimento de determinação judicial no processo no 10660.722638/2013-16 (Anexo
I), conforme telas a seguir, restando R$ 33.717,95 para compensação, motivo pelo qual
resultou a homologação parcial do PER/DCOMP no 24526.85002.080118.1.3.04-1144.

Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.988 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900119/2018-82

Ante o exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado tendo em vista que uma parte do saldo
disponível já foi objeto de restituição em cumprimento de determinação judicial.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso, alegando que:

(...)
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.988 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900119/2018-82

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.988 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900119/2018-82

(...)

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.988 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900119/2018-82

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
No que concerne ao mérito, o ponto controvertido que remanesce da presente
demanda reside na homologação parcial da declaração de compensação
24526.85002.080118.1.3.04-1144, sendo homologado o valor de crédito de R$ 33.717,95 dos R$
39.171,16 pretendidos pelo contribuinte, referente a pagamento indevido ou a maior de Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF) - cód. 5936 - período de apuração 31/01/2013 - data de
arrecadação 20/02/2013 - valor total do DARF R$ 5.047.963,15.
Dessa forma, o Acórdão recorrido trouxe à tona que:
(...)Em que pesem as alegações da manifestante, verificou-se que uma parte (R$
5.454,45) do saldo disponível de R$ 39.172,40 foi objeto de restituição em
cumprimento de determinação judicial no processo no 10660.722638/2013-16 (Anexo
I), conforme telas a seguir, restando R$ 33.717,95 para compensação, motivo pelo qual
resultou a homologação parcial do PER/DCOMP no 24526.85002.080118.1.3.04-1144.
Para tanto, trouxe em anexo os seguintes documentos as e-fls.69/78 que atestam a
efetiva restituição, passo a reproduzir:

Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.988 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900119/2018-82

Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.988 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900119/2018-82

Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.988 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900119/2018-82

Nesse sentido, em que pese o recorrente ter alegado irregularidade no
procedimento de glosa por eventual afronta ao artigo 89, parágrafos 1o e 2o da IN RFB
no1.717/2017, não assiste razão ao contribuinte porque o presente caso envolve a inclusão de um
suposto crédito no valor de R$ 5.454,45 inserto no PER/DCOMP 24526.85002.080118.1.3.04-
1144 transmitido em 08/01/2018 e, o citado valor já havia sido restituído ao recorrente em
21/02/2013, ou seja, o contribuinte ao pleitear a compensação quase cinco ano após ter sido
restituído do valor glosado, deixou de observar os critérios de liquidez e certeza do crédito que
buscava.
Nesse sentido, pacífico que ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito
creditório é do contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo fiscal, bem como não restou comprovado os requisitos de liquidez e
certeza insertos no art. 170 do CTN.
Ressalto ainda, em que pese o recorrente tenha suscitado argumentos relativos a
cerceamento de defesa, não há nos autos ou na conclusão qualquer requerimento de nulidade,
tampouco considero que seja oportuno decretá-la de ofício no presente caso, razão pela qual não
haverá manifestação do tema por este relator.
Portanto, entendo por negar provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão
recorrida.

CONCLUSÃO:
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, em negar-lhe
provimento.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.988 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900119/2018-82

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 105
DF CARF MF
Original